Tribunal: TJDFT
Processo: 0742110-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. VARA CÍVEL.

I – A pretensão deduzida na ação originária não é de dissolução da sociedade-ré, mas de declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes e a devolução dos valores pagos, inclusive com a aplicação do CDC, portanto, não se trata de processo submetido à competência especializada do i. Juízo Suscitante da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, arts. 33 da Lei 11.697/08 e 2o da Resolução no 23/2010 deste e. TJDFT. Reconhecida a competência residual do i. Juízo Suscitado da 3a Vara Cível de Taguatinga.

II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.